Tribunal: TJDFT
Processo: 0752548-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752548-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YNGRID LAYANE DE JESUS FONTES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por YNGRID LAYANE DE JESUS FONTES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em cumprimento de sentença, pela qual rejeitada sua exceção de pré-executividade. Esta a decisão agravada: “Trata-se de apreciação da Exceção de Pré-Executividade (ID 241923546), apresentada pela Executada, e da Impugnação (ID 245195102), ofertada pelo Exequente. Inicialmente, o benefício da justiça gratuita em favor da Executada já foi deferido por decisão interlocutória anterior (ID 242168822). Passo a análise da Exceção de Pré-Executividade A Executada, representada por novo patrono, arguiu nulidade da citação por edital, inexigibilidade do título executivo e impenhorabilidade das verbas constritas. A. Da Nulidade da Citação por Edital A Executada alega nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve esgotamento das diligências para sua localização. Contudo, a análise dos autos revela que, antes de ser determinada a citação editalícia (ID 171135388), foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal ou por via postal: • Primeira tentativa por Oficial de Justiça: Mandado devolvido sem cumprimento em 09/06/2023 (ID 161555290), pois o endereço estava fechado, sem interfone ou porteiro, e o contato telefônico e por e-mail/WhatsApp não foi bem-sucedido. • Busca de Endereços pelo Exequente: O Exequente buscou novos endereços e foi expedido mandado por AR para o endereço AR 19 Conjunto 12, Casa 27, Setor Oeste (Sobradinho II), Brasília/DF, que retornou com a informação "DESTINATÁRIO MUDOU-SE" (ID 165499007). • Busca de Endereços pelo Juízo: O cartório realizou pesquisa nos sistemas conveniados (RENAJUD, INFOJUD, SIEL), resultando em novo endereço (AR 19 Conjunto 9, 12, Setor Oeste (Sobradinho II)). • Segunda tentativa por AR: Expedida carta de citação para o novo endereço (ID 168200315), que também retornou com o motivo "DESTINATÁRIO MUDOU-SE" (ID 169203462). Verifica-se que foram empregados todos os meios razoáveis para a citação pessoal, inclusive mediante a colaboração do Juízo com a consulta aos sistemas eletrônicos. A citação por edital se mostrou necessária para a angularização da relação processual, sendo rejeitada a preliminar de nulidade (conforme jurisprudência do TJDFT). B. Da Prescrição Parcial e da Inexigibilidade do Título (PROUNI) O Executado argumenta a ocorrência da prescrição da parcela vencida em 10/08/2018, pois a citação válida (por edital) ocorreu apenas em 09/2023, após o quinquênio legal. Alega, ainda, inexigibilidade por cobrança do valor integral da mensalidade, desconsiderando a bolsa PROUNI de 50%. A ação monitória foi ajuizada em 11/05/2023. A prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I, CC) para a parcela de 10/08/2018 se findaria em 10/08/2023. O Exequente defende que a demora na citação, após o ajuizamento, deve ser imputada ao mecanismo da Justiça (Súmula 106/STJ). Considerando que o Exequente demonstrou ter envidado esforços na busca do réu e que os atos de citação foram demorados devido aos trâmites judiciais (múltiplas buscas e expedientes), rejeito a alegação de prescrição parcial. O Exequente demonstrou em sua resposta que o valor cobrado já levava em conta o desconto de 50% do PROUNI e a perda do desconto de pontualidade por inadimplência, resultando no valor de R$ 595,22 por mensalidade. A controvérsia sobre o cálculo da dívida, se devidamente fundamentada no título executivo judicial (Sentença ID 186847336), não se enquadra nas matérias passíveis de exceção de pré-executividade, que exigem prova pré-constituída inequívoca. Rejeito a alegação de inexigibilidade. C. Da Impenhorabilidade das Verbas Constritas A Executada requer o imediato desbloqueio dos valores (R$ 857,75) em contas (BB, Nubank, CEF), alegando natureza salarial (Nubank/BB) e verba rescisória/FGTS/PIS (CEF), protegidas pelo Art. 833, IV, CPC. Embora o Executado tenha anexado extratos bancários (ID 241923563) e contracheques (ID 241923577), o Exequente observou corretamente que os extratos da conta principal (Nubank) apresentam "saldo final do período", indicando que os valores bloqueados podem constituir "sobra de remunerações anteriores", que perdem o caráter de impenhorabilidade absoluta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o Exequente apontou que os extratos demonstram transferências diversas e irregulares, não vinculadas estritamente ao salário mensal formalizado nos contracheques. Não havendo prova inequívoca de que os valores bloqueados sejam integralmente provenientes da última verba salarial ou de que sejam indispensáveis à subsistência (o que deveria ser demonstrado para afastar a regra da "sobra"), e considerando o princípio da predominância do interesse do Exequente na satisfação do crédito, a impenhorabilidade absoluta não está comprovada de plano. Ante o exposto: 1. REJEITO a Exceção de Pré-Executividade (ID 241923546) em seus pedidos de nulidade de citação, inexigibilidade do título e prescrição parcial. 2. MANTENHO a penhora dos valores constritos via SISBAJUD, por não ter sido comprovada de plano a impenhorabilidade de todos os montantes como verba salarial atualizada. Converto em penhora o valor de R$ 857,75 bloqueado pelo sistema Sisbajud. Preclusa a presente decisão, protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD. Após, expeça-se alvará em favor do autor para levantamento dos valores bloqueados. Intime-se a exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens dos devedores suscetíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III do CPC. Publique-se.[...]” - ID 255133599, autos de origem n. 0708840-23.2023.8.07.0020, negritei. Em suas razões, a agravante suscita preliminar de nulidade da citação por edital ao argumento de que “não houve esgotamento sério e efetivo dos meios de localização da ré, sobretudo em contexto de processo eletrônico e Juízo 100% Digital, razão pela qual a agravante sustenta a nulidade da citação ficta, bem como dos atos subsequentes, por ausência de diligências idôneas e completas.” - ID 78870520, p. 5. Afirma prescrição de uma das parcelas: “A exceção de pré-executividade demonstrou que uma das parcelas cobradas venceu em 10/08/2018 e, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 anos, exigindo-se citação válida até 10/08/2023 para interrupção da prescrição.” - ID 78870520, p. 5. Sustenta inexigibilidade do título executado ao argumento de que “que era beneficiária de bolsa PROUNI de 50%, embora a instituição tenha passado a cobrar mensalidades integrais, sem comprovar a manutenção do cálculo sobre apenas metade do valor nem justificar eventual perda do benefício.” - ID 78870520, p. 6. Quanto à constrição de valores, alega que “a integralidade dos valores bloqueados via SISBAJUD possui natureza alimentar: salários depositados em contas do Nubank e do Banco do Brasil, vinculados a vínculo empregatício formalmente anotado em CTPS, bem como verba rescisória/FGTS/PIS depositada na Caixa Econômica Federal, comprovada por termo de rescisão e extratos do fundo.” - ID 78870520, p. 7. E acrescenta: “Com efeito, tal entendimento contraria o regime do art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade absoluta de salários, vencimentos e verbas remuneratórias, admitindo relativização apenas nas hipóteses restritas do § 2o, o que não se verifica no caso concreto, em que se cuida de dívida de mensalidade escolar privada e bloqueio de valor inferior a um salário mínimo. (...) Do mesmo modo, destaca-se a aplicação do art. 836 do CPC, que afasta a penhora de quantias ínfimas, suscetíveis de serem integralmente absorvidas pelas custas, o que torna ainda mais desarrazoada a manutenção do bloqueio sobre montante tão reduzido. Diante desse quadro, à vista da prova produzida, da inequívoca natureza alimentar das verbas e do que dispõem o art. 833, IV e X, do CPC, o art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90 e a orientação jurisprudencial consolidada, a manutenção da penhora revela-se manifestamente ilegal, impondo-se o reconhecimento da impenhorabilidade integral das quantias constritas, com o consequente desbloqueio e restituição em favor da agravante.” - ID 78870520, pp. 7/8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “Com efeito, a Probabilidade do Direito decorre (i) da nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento dos meios de localização e das diligências viciadas (art. 256, § 3o, CPC); (ii) da prescrição parcial da parcela vencida em 10/08/2018 (art. 206, § 5o, I, CC), indevidamente afastada; (iii) da inexigibilidade parcial do título, em razão da cobrança integral de mensalidades em afronta às normas do PROUNI e ao CDC; e (iv) da impenhorabilidade das verbas bloqueadas, de natureza alimentar (art. 833, IV e X, CPC, e art. 2o, § 2o, Lei 8.036/90), tudo comprovado por prova documental pré-constituída. Outrossim, o perigo de dano grave é evidente, pois a manutenção da decisão agravada implica a continuidade de bloqueio de quantia ínfima e alimentar, indispensável à subsistência da agravante, bem como o prosseguimento de execução fundada, em parte, em parcela prescrita e em crédito inexigível.” - ID 78870520, p. 8. E requer: “a) o recebimento e processamento do Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida (ID 255133599), determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 857,75) em favor da agravante, dada a sua natureza alimentar e impenhorável, bem como a suspensão do trâmite da execução na origem até o julgamento do mérito recursal b) a intimação do agravado para, querendo apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC; c) ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão de ID 255133599, a fim de: c.1) reconhecer a nulidade da citação por edital, com base no art. 256, § 3o, do CPC, desconstituindo-se os atos subsequentes e reabrindo-se o prazo de defesa da agravante; c.2) declarar a prescrição parcial da parcela vencida em 10/08/2018 (art. 206, § 5o, I, CC), excluindo-a do quantum exequendo; c.3) reconhecer a inexigibilidade parcial do título, em razão da cobrança integral em descompasso com a bolsa PROUNI de 50% e com o CDC, determinando a revisão do crédito para adequá-lo ao percentual efetivamente devido; c.4) reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas bloqueadas (salários e FGTS/PIS), nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, e do art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, com o consequente desbloqueio e restituição dos valores à agravante; d) a condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais e recursais, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC” - ID 78870520, p. 9. Preparo dispensado, benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (ID 242168822). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. O agravante alega que a quantia é impenhorável nos termos do art. 833, IV e X: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Independente de discussão relativa a probabilidade do direito, o certo é que o levantamento de valores restou condicionado à preclusão da decisão: “Preclusa a presente decisão, protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD. Após, expeça-se alvará em favor do autor para levantamento dos valores bloqueados.” Assim, e considerando que mais salutar a definição da questão pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora